Tribunal: CARF
Processo: 16327.902650/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902650/2012-91
ACÓRDÃO
1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO.
CABIMENTO.
Cabem embargos declaratórios para eliminar contradição entre o texto da
ementa, de um lado, e os fundamentos do voto, de outro. Havendo
contradição entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se necessário
corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão colegiada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, há de se
homologar a compensação requestada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pela contribuinte, com efeitos infringentes, para dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
2
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Fernando Augusto
Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte em epígrafe contra a decisão
proferida no Acórdão n° 1401-007.261, sessão de 12/09/2024, negando provimento ao Recurso
Voluntário, sendo ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
Não se reconhece a existência de saldo negativo de CSLL, quando o contribuinte
não logra comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, que o total
antecipado, a título de retenções na fonte e pagamentos de estimativas mensais,
seja superior à CSLL apurada devida ao final do ano-calendário, bem como quando
sua existência dependa de decisão judicial ainda não definitiva
O embargante apresenta Embargos de Declaração (fls. 188/191) no qual sustenta
que o Acordão teria CONTRADIÇÃO nos seguintes termos:
I – DA CONTRADIÇÃO NO JULGADO
Em 2006 a Recorrente apurou como se devido fosse o total de R$ 18.922.523,75
de CSLL e pagou o total de 18.942.345,70, considerados os pagamentos no
montante de R$ 18.592.894,87 e Contribuição Social Retida na Fonte no valor de
R$ 349.450,83.
Quando do pagamento, por um lapso, a Recorrente deixou de verificar que do
montante de R$ 1.707.787,98 de CSLL, a quantia de R$ 470.344,36 estava com
exigibilidade suspensa por força de liminar no MS 2007.61.00.006059-4 e, com
isso, efetuou, por equívoco, o recolhimento de R$ 1.727.609,93 na data
31/01/2007, relativamente ao período de apuração dezembro/2006, que,
inclusive, encontra-se em discussão nos autos do PA no 16327.914276/2009-71.
O valor de R$ 1.727.609,93, além da quantia de R$ 470.344,36, engloba valor
recolhido a maior de R$ 19.821,95, que é objeto deste processo:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
3

O ilustre Relator, em trecho retirado de seu voto, discorre:
“Muito claro que o crédito pleiteado não se encontra perfeitamente definido
e legítimo, apesar do depósito judicial. A legislação estabelece que créditos
discutidos na Justiça somente podem ser objeto de utilização em
procedimento de compensação quando a decisão estiver transitada em
julgado, algo que não ocorreu quando da transmissão do Per/Dcomp, aliás,
reconhecido pela própria Recorrente, de modo que não vejo reparos na
decisão recorrida e a adoto como razão de decidir.”
Ao contrário do pontuado pelo ilustre Relator, O CRÉDITO AQUI DISCUTIDO NÃO
É OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
Encontra-se claro, por toda a documentação juntada aos autos, que o valor de
R$ 19.821,95 não compõe o montante de R$ 470.344,36 discutido no processo
judicial no 2007.61.00.006059-4, motivo da existência de contradição no voto do
ilustre Relator.
(Griffos do Original)
Em exame de admissibilidade de embargos (fls. 208/210), o Sr. Presidente desta
Turma ADMITIU os embargos, para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão suscitada pela
Embargante.
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos interpostos
pela interessada, para análise do ponto suscitado.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Na forma já verificada no despacho de admissibilidade os Embargos de Declaração
são tempestivos, portanto, deles conheço e passo a analisá-los
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
4
Importante destacar que Embargos de Declaração não se prestam para renovação
de contraditório, mas destina-se a convalidar vícios específicos porventura existentes na decisão
embargada, seja por contradição, obscuridade ou omissão.
Nesse sentido, no Despacho de Admissibilidade, o Sr. Presidente desta TO ressalta
que o argumento da embargante de que o fato do valor discutido no presente processo, não
compusera o montante de R$ 470.344,36, discutido no processo judicial no 2007.61.00.006059-4
não seria suficiente para demonstrar que a decisão teria incorrido em omissão/contradição.
Ocorre que, a ementa do Acordão afirma que o racional da decisão pelo não
provimento do crédito referente ao saldo negativo ocorreu tendo em vista basear-se em uma
decisão judicial ainda não definitiva, mas a decisão favorável em trânsito em julgado no
processo supracitado ocorrera em 01/06/2022 e essa informação foi noticiada aos julgadores no
CARF antes da sessão de julgamento.
Resta clara a contradição, passo a análise dos embargos.

O Acordão embargado adotou como razão de decidir a integralidade do voto da
decisão de primeira instância, que relacionou a matéria discutida no presente processo ao
processo n° 16327.914.276/2009-71.
7. O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão de julgamento do
processo no 16327.914276/2009-71, uma vez que existe uma relação entre os
créditos de ambos os processos.
(...)
8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo
administrativo
no
16327.914276/2009-71
(PER/DCOMP
no
26455.02555.020409.1.7.04-7992) está sendo analisado na mesma sessão de
julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo contribuinte pleiteia que
do valor não utilizado do DARF seja considerado como pagamento indevido ou a
maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia se encontrar com
exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de segurança, com
depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os seus créditos
direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.
No primeiro julgamento no CARF, sessão de 11 de julho de 2023, a Resolução CARF
n° 1002-000.443 foi pela conversão em diligência para que o processo fosse redistribuído, por
conexão, aos autos do Processo n° 16327.914276/2009-71, nos termos do artigo 6°, §1°, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
A conexão foi confirmada no Despacho de Encaminhamento (fls. 164), dessa forma,
os embargos apostos nos dois processos estão sendo apreciados nessa mesma sessão do CARF.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
5
O Recurso Voluntário foi impetrado em 2012 e a decisão de trânsito em julgado
ocorrida em 2022, sendo que ao adotar como razões de decidir o voto de primeira instância, o
Acordão n° 1401-007.261 efetivamente não tratou de efeitos relacionados ao trânsito em julgado
do mandado de segurança.
Confirmada a contradição, passo a análise.

O racional da decisão não foi o trânsito em julgado da ação judicial, mas sim o fato
de que para se chegar ao saldo negativo de R$ 19.821,95, a embargante considerou os efeitos da
liminar como definitivas antes do trânsito em julgado, sendo que a legislação referente à
compensações de tributos não permite o direito creditório advindo de créditos ilíquidos e
incertos, naturais de decisões precárias como uma liminar.
O instituto da compensação, com fundamento no art. 170 do CTN, inicialmente
regido pelo art. 66 da Lei n.o 8.383, de 1991, e posteriormente, alterado com novas regras no art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996, já determinava que créditos apenas créditos “líquidos e certos”
poderiam ser objeto de recuperação de valores.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
A introdução do art. 170-A pela LC n° 104 de 2001, vedou expressamente a
compensação antes do trânsito em julgado. entendimento de tutelar exatamente as circunstâncias
onde não houve o trânsito em julgado, confirmando ainda mais a necessidade de liquidez e
certeza para compensação de tributos.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
O voto condutor enfrentou a questão da suspensão da exigibilidade dos valores,
afirmando que a embargante, excluiu antecipadamente os valores de perdas no recebimento de
crédito que ainda estavam sendo discutidas no poder judiciário, concluindo pelo não provimento
do Recurso Voluntário, em função da iliquidez e incerteza do crédito pleiteado.
Apesar da conduta irregular, contrária ao art. 170-A, ao pleitear compensação antes
da decisão definitiva, o depósito do montante integral realizado nos autos modifica toda a
situação fática do processo
Com a razão a Embargante ao afirmar que o depósito judicial em montante integral
acaba com qualquer risco de prejuízo ao fisco, sendo descrito de forma perspicaz no Recurso
Voluntário, 02 (dois) cenários possíveis para conclusão do processo:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
6

Com a confirmação do 1° cenário, êxito na demanda judicial, o depósito judicial foi
levantado pela Embargante.
Como citado anteriormente, o valor pleiteado no presente processo está conexo
Processo n° 16327.914276/2009-71, o qual foi considerado procedente por este relator na mesma
sessão de julgamento.
Entendo que os cálculos utilizados na decisão de primeira instâncias são pertinentes
ao presente processo, apesar da conclusão diversa, de modo que transcrevo abaixo:
8. O manifestante alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP com
informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento referente ao
mês de dezembro/2006, onde o mesmo informou como “Valor utilizado para
compor saldo negativo do período” a importância de R$ 1.257.265,57, quando o
correto seria R$ 1.727.609,93.
8.1 Observando a DIPJ 2007 – ficha 17 (fls. 29 e 40), percebe-se que o contribuinte
informou na linha 52 (CSLL Mensal paga por estimativa) o valor de R$
18.942.345,70. Da análise das parcelas do crédito (fls. 92 e 93) observa-se que
houve a confirmação total das retenções na fonte no valor de R$ 349.450,83 e dos
pagamentos de estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro de
2006, no valor total de R$ 16.865.284,94. Do pagamento relativo a dezembro de
2006, no valor de R$ 1.727.609,93 o despacho decisório só confirmou o montante
de R$ 1.237.443,62.
8.1.1 Das colocações acima, é de se concluir que o interessado, na apuração do
saldo negativo informado na DIPJ considerou a integralidade do pagamento
referente a dezembro de 2006 pois o valor do IR mensal pago por estimativa da
linha 52 da ficha 17 (R$ 18.942.345,70) é igual ao somatório do IR retido na fonte
(R$ 349.450,83) e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o código
2469 (R$ 16.865.284,94 + R$ 1.727.609,93). Assim, a princípio, seria de se aceitar
a alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP, até porque, se fosse
considerar na composição do saldo credor apenas o valor informado para
dezembro na DCOMP de R$ 1.257.265,57, não haveria saldo negativo apurado no
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
7
período, sendo que o valor deste informado na DIPJ é igual àquele do
PER/DCOMP com informação do crédito.
8.2 Em consulta realizada no sistema SIEF, tela colacionada abaixo, observa-se
que apenas houve a utilização de R$ 1.237.443,62 do referido DARF, restando
saldo de R$ 490.166,31 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser todo
pagamento utilizado na composição do saldo negativo ora em análise.

8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo
administrativo
no
16327.914276/2009-71
(PER/DCOMP
no
26455.02555.020409.1.7.04-7992) está sendo analisado na mesma sessão de
julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo contribuinte pleiteia que
do valor não utilizado do DARF seja considerado como pagamento indevido ou a
maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia se encontrar com
exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de segurança, com
depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os seus créditos
direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.
(...)
8.2.2.1 Pelo disposto acima, correta seria a utilização do valor pago a título de
estimativa mensal de CSLL na composição do saldo negativo, de forma que,
podendo se confirmar o valor de R$ 18.942.345,70 a título de antecipação (CSLL
retida na fonte + pagamentos - código 2469) e caso fosse possível considerar a
CSLL devida de R$ 18.922.523,75 (informação contida no despacho decisório de
fls. 07) seria mesmo de se reconhecer a existência de saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário 2006 na monta de R$ 19.821,95, conforme pleiteado.
8.3 Pelas informações extraídas daqueles autos, principalmente do quadro abaixo
colacionado, constante da própria manifestação de inconformidade lá
apresentada, na apuração da CSLL devida de R$ 18.922.523,75 informada na DIPJ,
já houve a diminuição das perdas no recebimento de crédito que estão sendo
discutidas no judiciário. Assim sendo, para a formação do saldo negativo aqui
pleiteado, seria mesmo necessária a utilização integral do pagamento de R$
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
8
1.727.609,93 na composição do saldo negativo, não restando nada a ser
aproveitado no outro PER/DCOMP. Por outro lado, se estiver correta esta
informação, caso o contribuinte não tenha êxito em sua pretensão judicial, o valor
devido de CSLL seria de R$ 19.392.868,10 (conforme quadro abaixo) e o total de
antecipações continuaria sendo R$ 18.942.345,70 (e não os R$ 19.412.690,06
informado pelo manifestante), de forma que não haveria saldo negativo de CSLL
para o período. O direito creditório aqui pleiteado é ilíquido e incerto, visto que a
sua existência depende da decisão favorável ao contribuinte no seu pleito judicial.
Em outras palavras, só haveria saldo negativo de CSLL no caso de confirmação da
base de cálculo de R$ 300.357.519,76, atingida com efeito da liminar.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 19.821,95 deve ser reconhecido como
crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado, homologando as compensações no limite do crédito.
Dessa forma, pela conclusão contrária, há que se corrigir a ementa do Acordão
embargado, acolhendo a comprovada contradição em relação ao voto condutor.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer os embargos declaratórios e, ACOLHO-OS,
suprindo a contradição apontada, COM efeitos infringentes, homologando a compensação
realizada até o limite do crédito disponível.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.808 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
9

Fl. 221
DF CARF MF
Original